Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707342-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO RAMOS AZEVEDO RECORRIDA: MARIA EDUARDA LAS CASAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. TÉRMINO DE NAMORO DE ADOLESCENTES. POSTAGEM NA REDE SOCIAL “TWITTER” TIDA POR OFENSIVA. TROCA DE ACUSAÇÕES. DIFÍCIL COMPROVAÇÃO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa (CRFB, arts. 5o, IV e XIV, e 220), sendo resguardado ao indivíduo o direito à vida privada, à honra e à imagem, por meio da difusão de informações íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta (CRFB, art. 5o, V e X; Lei n. 13.188/15). 2. Tratando-se de situação fática que envolve o fim do relacionamento amoroso entre adolescentes, a fim de configurar o dever indenizatório (CC, arts. 186, 187 e 927), faz-se necessária que a mácula exacerbada dos deveres inerentes a esse tipo de compromisso esteja bem definida, mediante demonstração de situações vexatórias ou humilhantes graves perante terceiros não participantes do ciclo íntimo dos namorados, que fujam a situação de normalidade decorrente de término. 3. Se os fatos noticiados decorrem do fim de relacionamento íntimo de jovens que se utilizam de redes sociais para extravasar sentimentos, não raras vezes, desprovidos de quaisquer cautelas, afastam-se os pedidos reparatórios de danos materiais e morais, mormente quando a situação fática de acusações recíprocas acerca de eventual relacionamento abusivo, de abuso sexual/psicológico e de divulgação de fotos íntimas é de difícil comprovação, em razão do decurso do tempo. A monetização da exteriorização de sentimentos dessa natureza entre adolescentes apenas eternizaria o litígio, conforme se observa da animosidade presente entre os litigantes. 4. Não é adequado que diante da exteriorização de ressentimentos em decorrência do término da relação afetiva, adentre-se na esfera sentimental dos envolvidos para impor a uma parte o pagamento de valores como forma de aliviar os dissabores da outra parte. 5. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porque, sua imagem e honra foram maculadas quando a recorrida, por meio de suas redes sociais, fez xingamentos e falsa imputação de crime. Arremata pedindo a condenação da parte adversa a pagar-lhe indenização. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, é indispensável o aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1867343/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). O dissenso pretoriano também não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015